Tribunal: TJES
Processo: 0005512-49.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005512-49.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F.
BIS IN IDEM.
CONFIGURADO. DANOS MORAIS.
VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. No caso dos autos, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo que o acusado a agrediu e a ameaçou.

3. Quanto à dosimetria da pena, na segunda fase, o sentenciante entendeu pela possibilidade da incidência da agravante descrita no art.
61,
inciso
II,
alínea
“f”,
uma vez “
que o delito foi praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas, nos termos da Lei nº 11.340/06 (...)
”.

4. Tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

5. Nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. Precedente do STJ.

6. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, salienta-se que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO SANTOS DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13 e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena somada de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Afirma, em segundo plano, que deve ser aplicada a pena referente ao artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão de os fatos terem ocorrido antes do início da vigência da Lei nº 14.188/2021.

Além disso, alega que, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, deve ser afastada a aplicação da agravante constante no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, por não existirem provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena, excluída a indenização por danos morais e, por fim, concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9578546), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
DIOGO SANTOS DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal
de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13 e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena somada de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Afirma, em segundo plano, que deve ser aplicada a pena referente ao artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão de os fatos terem ocorrido antes do início da vigência da Lei nº 14.188/2021.

Além disso, alega que, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, deve ser afastada a aplicação da agravante constante no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar
bis in idem
.

Defende, ainda, que deve ser afastada a indenização por danos morais, por não existirem provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, para que seja redimensionada a pena, excluída a indenização por danos morais e, por fim, concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 15/06/2022, pela manhã, na rua Pedro Canário, nº 80, bairro Serra Dourada I, na cidade de Serra/ES, o acusado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e destas se prevalecendo, ofendeu a integridade corporal de Isabela dos Santos Mendes de Oliveira, sua companheira e vítima, bem como a ameaçou.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado estava em casa fazendo o uso de entorpecentes, momento em que viu a vítima falando ao telefone e, por ter sentido ciúmes, passou a desferir-lhe chutes, socos e arranhões.

Consta, ainda, que o acusado ameaçou a vítima, afirmando que jogaria óleo quente em seu rosto, e que suas condutas somente cessaram após o acusado ser contido pelos sobrinhos da vítima, que estavam presentes.

Com efeito, entendo que a materialidade dos delitos imputados ao acusado está comprovada através do Boletim Unificado (pp. 07/09 dos autos digitalizados) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 19 dos autos digitalizados).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que estava falando ao telefone e que o acusado, achando que ela estivesse conversando com outro homem, ficou completamente alterado e passou a agredi-la:

(...) tem um relacionamento com Diogo por 02 anos; que residem em uma casa que pertence a mãe de Diogo; que esclarece que residem com a mãe de Diogo; que não teve filho com Diogo; que tem um filho, que está com 04 anos, mas não reside com a declarante, mas sim com a avó materna; que Diogo não tem filho; que há três meses não tem mais relação com ele; que ainda não saiu de lá porque a família da declarante não a aceita de volta, por causa de Diogo; que Diogo faz uso de álcool e de cocaína; que hoje pela manhã
D
iogo fez uso de droga e estava alterado; que ele ao ver a depoente falando ao telefone imaginou que ela estivesse conversando com outro homem
, quando na verdade estava falando com sua genitora;
que então Diogo começou a surtar, pegou no pescoço da declarante e a enforcou querendo matá-la
; que Diogo apenas largou 0 pescoço da declarante porque alguns sobrinhos dele estavam no local e 0 seguraram;
que ele também
ameaçou
a declarante dizendo que iria jogar
(sic)
óleo quente em seu rosto
; que ele também xingou a depoente de ‘demônio e capeta’ que não deseja medida protetiva de urgência, pois pretende permanecer na casa da mãe de Diogo, pois não tem para onde ir; que esclarece que a mãe de Diogo é a favor da depoente e contra ele, porque ele é agressivo em casa, inclusive com a mãe; que deseja representar contra Diogo; que não deseja casa abrigo e nem visita tranquilizadora (...).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo que o acusado a agrediu e a ameaçou:

(...) que confirma os fatos narrados na denúncia;
que no dia dos fatos aconteceu do jeito que está na denúncia
(...) que estava em casa com o acusado e os sobrinhos do acusado, que estava falando ao telefone com sua mãe;
que o acusado estava agressivo, pois o mesmo faz uso de drogas; que o acusado surtou e começou a agredi-la com chutes, socos e começou a cortar o braço da vítima
; que só não continuou, pois os sobrinhos do acusado interviram;
após o ocorrido o acusado ameaçou jogar óleo quente na vítima
; que após o fato saiu da residência do acusado, que está a 2 (dois) anos separados;
mas que mesmo separados o acusado continua a fazer ameaças por telefone, e diz que se ela não ficar com ele, ela não fica com mais ninguém
(...).

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Ademais, em sede policial, a genitora do acusado afirmou que o relacionamento entre ele e a vítima é turbulento e que comportamentos agressivos são rotineiros nas brigas entre o casal:

(...) que DIOGO é um menino bom, mas quando contrariado fica agressivo e muito ignorante, pois não sabe conversar, e,
diante de qualquer desentendimento com ISABELA, ele quebra objetos em casa, bate a porta e chega ao ponto de agredi-la, registrando, ainda,

que DIOGO também já
l
he agrediu
(a genitora) (...).

Diante disso, não há que se falar na absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas, seja em relação ao crime de lesão corporal ou de ameaça.

No tocante ao tipo descrito no art. 147 do Código Penal, rememoro que trata-se de crime formal, e que o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima fora enfática ao afirmar o medo que sentiu das ameaças do acusado, dizendo, ainda, que mesmo separados, ele continua a fazer-lhe ameaças por telefone.

Na sequência, a Defesa pugna pela aplicação da pena prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, afirmando que os fatos são anteriores à Lei nº 14.188/2021.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que a data de ocorrência do fato foi o dia 15/06/2022, quase um ano depois da entrada em vigor da referida lei, que passou a produzir seus efeitos jurídicos no dia 29/07/2021.

Ultrapassado tal argumento e passando-se à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, tendo em vista não ter valorado nenhuma circunstância de forma desfavorável ao acusado.

Neste ponto do édito condenatório, portanto, não há reparos a fazer.

Na segunda fase, no entanto, observo que o sentenciante entendeu pela possibilidade da incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Ocorre que, caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei nº 14.188/2021, ele seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II,"f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Recurso defensivo. Absolvição por falta de provas. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica mantida no mínimo.
Agravante prevista no art. 61, II, f do CP. Circunstância que constitui elementar do tipo penal. Bis in idem. Afastamento.
Regime aberto e sursis mantidos. Recurso parcialmente provido, com redução da pena para 01 ano de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. (TJSP; Apelação Criminal 1506817-79.2021.8.26.0451; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A). 4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5. No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, “f”, do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. 6.
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Dessa forma, deve ser afastada a agravante em comento, de modo que a pena definitiva do acusado deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão, já que ausentes outras agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes.

Relativamente à dosimetria da pena do crime de ameaça, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex of
ficio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Assim, mantenho a pena pelo crime de ameaça no patamar de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Dessa forma, aplico a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal, somando as reprimendas para alcançar a pena definitiva do réu Diogo Santos da Silva em 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento inicial da pena.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 02 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para e 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.